Tribunal: STF
Processo: HC 257683
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Edis Antonio Alves Carneiro impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUTONOMIA DAS ESFERAS PENAL, CÍVEL E ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A superveniente prescrição do crédito tributário não afeta a persecução penal, uma vez que a constituição definitiva do crédito é suficiente para a tipificação do crime previsto no art. 1º, I, da Lei n. 8.137/90. 



    2. "O elemento do tipo penal do crime de sonegação fiscal exige que o crédito tributário e, por consequência, a obrigação tributária tenham sido constituídos de forma regular e definitiva, motivo pelo qual a superveniência de prescrição do crédito tributário na esfera administrativa não afasta a persecução penal, regulada de forma independente e por prazos prescricionais próprios" (AgRg no REsp n. 1.872.334/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 7/12/2020). 



    3. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que as instâncias penal, cível e administrativa são independentes, sendo inviável reconhecer a extinção da punibilidade apenas com base na prescrição do crédito tributário. 



    4. Agravo regimental não provido.



    (REsp 2174463 TutPrv EDcl AgR, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “declarar extinta a punibilidade do paciente, com fundamento no art. 107, inciso IV, do Código Penal”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela “EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO OU PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM” em pronunciamento assim ementado: 



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANDAMUS SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO. INCOMPETÊNCIA DESSE STF. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.137/90). RECONHECIMENTO, EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL, DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NA ESFERA PENAL. INVIABILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELA EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO OU PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    É o relatório. 



    2. Inicialmente, não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da afirmação de que a superveniência de prescrição do crédito tributário na esfera administrativa não afasta a persecução penal. Cito o seguinte fragmento:



    1. A superveniente prescrição do crédito tributário não afeta a persecução penal, uma vez que a constituição definitiva do crédito é suficiente para a tipificação do crime previsto no art. 1º, I, da Lei n. 8.137/90. 



    2. "O elemento do tipo penal do crime de sonegação fiscal exige que o crédito tributário e, por consequência, a obrigação tributária tenham sido constituídos de forma regular e definitiva, motivo pelo qual a superveniência de prescrição do crédito tributário na esfera administrativa não afasta a persecução penal, regulada de forma independente e por prazos prescricionais próprios" (AgRg no REsp n. 1.872.334/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 7/12/2020). 



    3. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que as instâncias penal, cível e administrativa são independentes, sendo inviável reconhecer a extinção da punibilidade apenas com base na prescrição do crédito tributário. (grifei)



    Nesse mesmo sentido foi o parecer ofertado pelo Ministério Público Federal, do qual destaco o seguinte trecho:



    O cerne da questão reside na afirmação do impetrante de que a extinção do crédito tributário por prescrição, reconhecida na esfera cível, deveria ensejar a extinção da punibilidade na esfera penal. 



    Todavia, essa alegação não merece prosperar, consoante muito bem exposto no acórdão prolatado pela Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao julgar a recurso em sentido estrito ali interposto:



    [...]



    Nessa linha intelectiva, insta sublinhar que, ante a autonomia e independência entre as esferas cível, penal e administrativa, a posterior declaração de prescrição do crédito tributário em ação anulatória não impede o regular prosseguimento da ação penal pelos delitos previstos no artigo 1º da Lei nº 8.137/90, desde que esta tenha sido validamente instaurada após a constituição definitiva do referido crédito, como se verifica na hipótese em exame. 



    Com efeito, o elemento do tipo penal do crime de sonegação fiscal exige que o crédito tributário e, por consequência, a obrigação tributária tenham sido constituídos de forma regular e definitiva. Por tal razão, a superveniência de prescrição do crédito tributário na esfera administrativa não afasta a persecução penal, regulada de forma independente e por prazos prescricionais próprios. 



    Em idêntico sentido, a doutrina de José Paulo Baltazar Júnior e Victor Eduardo Rios Gonçalves3 : 



    “ Já o reconhecimento da prescrição do débito não afeta a persecução penal, uma vez que o crédito foi regularmente constituído (STJ, RHC 67.771, Néfi, 6ª T., 10/03/2016; STJ, RHC 81.446, Maria Thereza Moura, 6ª T., 13/06/2017). 



    O tema foi assim sintetizado na publicação Jurisprudência em teses do STJ, edição n. 90, item 9: ‘A constituição regular e definitiva do crédito tributário é suficiente à tipificação das condutas previstas no art. 1º, I a IV, da Lei n. 8.137/90, de forma que o eventual reconhecimento da prescrição tributária não afeta a persecução penal, diante da independência entre as esferas administrativo-tributária e penal’ (g.n.). 



    Ademais, anote-se que a legislação penal prevê hipóteses expressas de extinção da punibilidade, como o pagamento integral do tributo (artigo 9º, §2º, da Lei nº 10.684/2003) e, eventualmente, a prescrição penal nos moldes do Código Penal — o que não se confunde com a prescrição da cobrança administrativa ou judicial do crédito. (grifei)



    Nesse contexto, não vislumbro ilegalidade na argumentação exposta no acórdão recorrido. É que, conforme orientação fixada por esta Suprema Corte, as instâncias civil, penal e administrativa são independentes, não havendo interferência recíproca entre seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição na esfera penal por inexistência de fato ou de negativa de autoria.



    No sentido exposto, vale transcrever as seguintes ementas:



    AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO RELATOR ORIGINÁRIO (MIN. JOAQUIM BARBOSA) QUE INDEFERIU REQUERIMENTO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL INICIADA EM INSTÃNCIA INFERIOR (EM FACE DO DEP. FEDERAL NEWTON LIMA NETO) E REMETIDA AO STF. CRIME DE DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO (ART. 89, DA LEI N° 8.666/93). ALEGAÇÃO DE QUE A ABSOLVIÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE REPERCUTE NA AÇÃO PENAL E RETRA A JUSTA CAUSA DA ACUSAÇÃO. INDEPENDÊNCIA ENTRE INSTÂNCIAS PENAL E CÍVEL. ABSOLVIÇÃO CÍVEL BASEADA EM FALTA DE PROVAS. RECURSO REJEITADO. 



    1. Alegação de falta de justa causa para prosseguimento de ação penal iniciada em instância inferior e que foi remetida ao STF após diplomação do Deputado Federal Newton Lima Neto em virtude de julgamento pela improcedência do pedido em ação civil pública. 



    2. Impossibilidade de vincular ao juízo criminal a avaliação feita por juízo cível, ainda mais tratando-se de julgamento em instância inferior sob pena de eventual usurpação da competência criminal do STF. 



    3. No presente caso, verifica-se que a improcedência do pedido condenatório na ação civil pública por improbidade decorreu de falta de prova. 



    4. Na presente ação penal é possível a produção de prova suficiente para formação de convencimento condenatório, diante do caráter mais profundo da instrução criminal. 



    5. Recurso a que se nega provimento.



    (AP 568 AgR, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17-10-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 12-11-2013 PUBLIC 13-11-2013 - grifei)



    [...]



    4. As instâncias civil, penal e administrativa são independentes, sem que haja interferência recíproca entre seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria. Precedentes: MS 34.420-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017; RMS 26951-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Dje de 18/11/2015; e ARE 841.612-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/11/2014.



    [...]



    (HC 147.576 AgR, ministro Luiz Fux - grifei)



    Diante desse contexto, entendo que não há ilegalidade passível de correção na presente via, porquanto as instâncias civil, penal e administrativa são independentes, ademais a legislação penal prevê hipóteses expressas de extinção da punibilidade em casos de crimes contra a ordem tributária, não estando o caso em espécie dentre essas hipóteses.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente